Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-28.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso em relação à tese de inexistência de previsão do tratamento pleiteado pela paciente no rol da ANS, porquanto tal argumento não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, configurando inovação recursal e impedindo sua apreciação por esse Órgão Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância.
2. O art. 1.012 do CPC estipula que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, mas elenca hipóteses em que a sentença começará a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos ausentes na hipótese.
3. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré, operadora de contrato de assistência à saúde que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento domiciliar (home care), foi condenada a fornecê-lo nos estritos termos prescritos pelos profissionais médicos, bem como a indenizar os danos materiais e morais suportados pela autora apelada.
4. No que tange ao home care, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
5. Em complemento, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de contratação específica no tocante à utilização do serviço de home care, a realização de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar deve obedecer alguns parâmetros, tais quais: (i) a necessidade de haver condições estruturais da residência; (ii) a real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; (iii) indicação do médico assistente; (iv) solicitação da família; (v) concordância do paciente; e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital.
6. Na hipótese, a internação domiciliar foi prescrita pelos médicos assistentes da consumidora, que é paciente idosa, com 87 (oitenta e sete) anos de idade, e, segundo consta na petição inicial, em conformidade com os documentos médicos que a instruem, possui “transtornos neurocognitivos (Parkinson, Alzheimer), Osteomielite de quadril e fêmur (com coleção – secreção infecciosa), hipertensão arterial, diabetes melitus tipo II, depressão, dislipidemia, reumatismo crônico, problemas circulatórios, ortopédicos, pulmonares”. O tratamento prescrito também conta com a concordância da autora e de sua família e não ficou demonstrado pelo plano de saúde réu que o custeio de tais despesas causasse prejuízo ao equilíbrio contratual.
7. Diante desse quadro, é imperativo reconhecer a abusividade da negativa do plano de saúde em cobrir as despesas do serviço de home care, necessário ao tratamento da consumidora, até porque o contrato havido entre as partes pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode restringir a modalidade de tratamento a ser ministrado ao paciente.
8. Evidenciada a negativa indevida de cobertura para o tratamento de saúde, configura-se o ato ilícito gerador do dever de indenizar os danos materiais suportados pela beneficiária para a aquisição da dieta especial necessária para sua alimentação, que deveria ser fornecida pelo plano de saúde.
9. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio de tratamento para a doença que acomete a beneficiária, pela operadora de seguro saúde, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade da paciente, sobretudo no que se refere à sua integridade física.
10. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento domiciliar (home care) e dos reflexos do ato ilícito na vida da paciente, pessoa de idade bastante avançada, bem como diante do prolongamento do sofrimento e sentimento de angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais) não merece redução, porquanto atende ao critério bifásico e se revela moderado.
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.